Tribunal: TJSP
Processo: 1020165-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviço – Alegação de ilegitimidade passiva – Contratação firmada sem sua participação e em nome de outra empresa – Ausência dos requisitos do art.783 do CPC – Excesso de execução - Procedência da ação – Inconformismo – Alegação de cerceamento de defesa – Afastada – Certidão emitida pela serventia que tem fé pública – Ausência de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviço – Alegação de ilegitimidade passiva – Contratação firmada sem sua participação e em nome de outra empresa – Ausência dos requisitos do art.783 do CPC – Excesso de execução - Procedência da ação – Inconformismo – Alegação de cerceamento de defesa – Afastada – Certidão emitida pela serventia que tem fé pública – Ausência de documentos que pudessem contradizer a certidão emitida – Título firmado em nome da empresa PDO Farma – Embargante que sequer participa da sociedade – Prestação de serviço pela exequente que não se questiona – Desnecessidade de aferição da validade do título executivo, ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva da embargante – Ação que deve ser julgada extinta nos termos do art.485, inc.VI, do CPC - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da embargante para 15% sobre o valor da causa - Sentença parcialmente reformada – Recurso não provido.*